Tribunal: TJSP
Processo: 1009865-28.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de imissão de posse. Arrematação de imóvel pelos autores em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Pedido dos autores, arrematantes, de imissão na posse do imóvel. Preliminares. Fatos que comprovam a existência de dívidas diversas contraídas pelos réus, que levaram, inclusive, à perda do imóvel por eles financiado. Confirmação dos benefícios da justiça gratuita a eles

Ementa:
Ação de imissão de posse. Arrematação de imóvel pelos autores em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Pedido dos autores, arrematantes, de imissão na posse do imóvel. Preliminares. Fatos que comprovam a existência de dívidas diversas contraídas pelos réus, que levaram, inclusive, à perda do imóvel por eles financiado. Confirmação dos benefícios da justiça gratuita a eles concedidos. Ajuizamento de ação pelos réus através da qual pretendiam o reconhecimento da nulidade da execução extrajudicial que conduziu à arrematação do imóvel pelos autores. Prejudicialidade externa não configurada. Ação anulatória que foi julgada improcedente. Validade da execução extrajudicial promovida pela agente financiador do imóvel, com fundamento na Lei no 9.514/97. Mérito. Direito dos autores à posse, nos termos dos arts. 1.204 e 1.228 do CC. Desocupação do imóvel pelos réus já ocorrida. Inadmissibilidade de discussão fundada no contrato celebrado entre os réus e o agente financeiro e acerca da regularidade ou não da execução extrajudicial promovida pela CEF. Incidência da Súmula no 5 do TJSP. Condenação dos réus ao pagamento de aluguel. Valor da indenização que será apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido.